Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-10.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Apelação Cível - Execução de título extrajudicial - Assinatura digital - Método Privado de certificação - Exigência de certificado da autenticidade da assinatura emitido pela ICP-Brasil.
O título assinado eletronicamente não perde a natureza executiva apenas em virtude da certificação não ser feita pelo ICP-Brasil, mas, sim, por entidade privada, sem prejuízo de eventual impugnação pelo executado.